Tribunal: TJDFT
Processo: 0736217-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736217-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMANDA ORSANO LUIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (requerido) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por AMANDA ORSANO LUIZ, processo n. 0709904-74.2023.8.07.0018, na qual assim decidiu (ID 203264411 da origem): “A perita nomeada nos autos apresentou proposta de honorários no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (ID 199606127). Intimadas as partes a se manifestarem, a autora concordou com o valor proposto (ID 200446069) e o réu, por sua vez, alega que a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, contrariando o disposto na Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016 (ID 203061315). Conforme exposto na decisão de ID 179395010, a autora faz jus à gratuidade de justiça e, caso seja sucumbente, os honorários periciais serão pagos por este Tribunal de Justiça, sendo o pagamento restrito ao valor contido no anexo da Portaria Conjunta no 101 de 2016 deste Tribunal. A referida portaria regulamenta o pagamento de honorários periciais em ações que tem partes beneficiadas pela gratuidade de justiça e quando essas forem sucumbentes, portanto, ao contrário do alegado pelo réu, a portaria não limita os valores a serem propostos pelos os peritos e sim o valor a ser pago, caso a parte sucumbente seja beneficiada pela gratuidade de justiça, conforme pode ser observado no parágrafo 2° do inciso IV do artigo 2°, o qual preceitua que: o montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, e no parágrafo, 2° do artigo 4°, o qual preceitua que: caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita, a parte contrária – não sendo também beneficiária da assistência judiciária – deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizando o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU. Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016, DO TJDFT. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação indenizatória que determinou a realização de prova pericial indireta, com base nos documentos acostados aos autos, a fim de averiguar se houve omissão no atendimento da genitora do autor na data do óbito. 1.1. O réu impugna o valor dos honorários periciais, sob o argumento de que deve observar o limite imposto na Portaria Conjunta 101 de 10.11.2016 deste Tribunal, que estabelece em R$ 370,00 (trezentos e setenta) os honorários do profissional da área médica, para a prestação de serviços periciais, nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária. 2. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 3. Segundo o §2o, art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 4. Precedente: "(...) Consoante disposto no artigo 98, § 1o, VI, do CPC, os honorários periciais incluem-se na gratuidade de justiça. Não se trata, pois, de buscar um profissional que aceite o encargo de forma graciosa, mas de consultá-lo quanto à possibilidade de receber seus honorários ao final do processo, porquanto, caso sucumbente a parte requerente beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais serão pagos conforme estabelecido na Portaria Conjunta 53, de 21 de outubro de 2011, e Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016. (...)" (07173084620178070000, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 15/05/2018). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1186196, 07060688920198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 22/7/2019). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO DE AMBAS AS PARTES. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DISTRITO FEDERAL. PORTARIA CONJUNTA 101/2016. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais quando a prova é requerida por parte beneficiária de gratuidade de justiça. 2. Os limites estabelecidos na referida norma são aplicáveis exclusivamente às pessoas beneficiárias de gratuidade de justiça, não aproveitando ao Distrito Federal que também requereu a perícia. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1636260, 07160078820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERÍCIA TÉCNICA. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA 101/2016. FIXAÇÃO DE VALOR SUPERIOR. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. SUCUMBENTE. 1. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que a pleitear ficará responsável por adiantar a remuneração do perito. 2. O art. 95, §3o, do CPC, prevê que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 3. Na hipótese dos autos, o autor é beneficiário de gratuidade de justiça, não podendo arcar com os custos do perito técnico que requereu. Nos casos em que a prova pericial for requerida por parte economicamente hipossuficiente, os custos do perito judicial devem ser suportados pelo TJDFT, segundo dispõe a Portaria Conjunta n. 101/2016 deste Tribunal. Tal limitação não contempla o Distrito Federal, que poderá vir a suportar o ônus do pagamento, caso seja vencido na demanda, não impedindo a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1616911, 07226437020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA NA REALIZAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. REQUERIMENTO DE AMBAS AS PARTES. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 DO TJDFT. FIXAÇÃO DE VALOR SUPERIOR. CABIMENTO. PARTE HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRAMENTE. LIMITE ESTABELECIDO NO NORMATIVO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. A Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016 regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, quando a parte seja beneficiária de gratuidade de justiça. Enquanto, o art. 95, § 3o, inc. II, do CPC, dispõe que quando a perícia for realizada por particular, e o seu pagamento for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, os honorários poderão ser pagos com recursos alocados no orçamento do ente público, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 2. No caso de ambas as partes requererem a prova pericial, sendo uma delas beneficiária da justiça gratuita, o valor total dos honorários periciais não se vincula à limitação estabelecida pela Portaria n. 101/2016 deste Tribunal de Justiça, pois os paramentos desse normativo são de observância obrigatória, tão somente, para fins de limitação do valor da parcela de responsabilidade da parte hipossuficiente financeiramente, que será custeada pelo Estado, referente ao rateio previsto no art. 95, caput, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1765725, 07123050320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, portanto, indefiro o pedido de ID 203061315. Cumpre ressaltar que o valor dos honorários periciais é único para as partes, contudo a forma de pagamento e o devedor são diferentes a depender do sucumbente. Vale dizer, no caso da parte beneficiária da gratuidade de justiça ser sucumbente o Tribunal de Justiça efetuará o pagamento de uma parte do valor e o restante deverá ser cobrado da parte e no caso do sucumbente não ser a parte beneficiária da gratuidade esse efetuará o pagamento em sua integralidade. Dispõe o artigo 2o da mencionada portaria que o magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão pericial de acordo com os valores constantes do anexo, observando a complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e especialização do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, podendo o valor pré-estabelecido ser ultrapassado em até 5 (cinco) vezes. No presente caso, a perícia tem por objeto averiguar se a perfuração do útero após a inserção do DIU decorre de imperícia médica, ou de erro na conduta adotada; se o fato é previsível e decorre do risco do procedimento; se a autora é portadora de alguma moléstia que dificulta o acesso a cavidade endometrial ou altera a resistência da parede miometrial e que pode predispor a perfuração uterina; se houve erro médico, questões essas eminentemente técnicas. O direito pátrio não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, por isso devem ser levados em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer, e não se mostra razoável impor ao profissional a realização do trabalho por valor inferior àquele que considera justo para a prestação de seus serviços. Assim, considerando a complexidade da perícia e o tempo necessário para sua realização para estudo do processo, literatura do caso específico, para elaboração do laudo, para anamnese e exame físico detalhados, tempo esse óbvio maior que uma consulta médica padrão, fixo os honorários periciais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Porém, caso sucumbente a parte beneficiária da justiça gratuita, deverá ser observado os termos da Portaria Conjunta no 101 de 2016 deste Tribunal, que deverá ser pago pelo valor máximo constante em seu anexo, ou seja, 5 (cinco) vezes o pré-estabelecido. Comprovado, intime-se a perita para informar ao juízo a data da realização da perícia com antecedência necessária para intimação das partes, no mínimo de 20 (vinte) dias, conforme artigo 466, § 2° do Código de Processo Civil.” Inconformado, o requerido recorre. Em síntese, ressalta que a parte agravada é beneficiária da justiça e que o douto juízo, em decisão saneadora, deferiu a realização de prova pericial e nomeou o respectivo profissional, admitindo honorários em valor superior àquele previsto na Portaria Conjunta no 101/2016 desse e. TJDFT, cujo atual limite é de R$ 1.994,06, na forma da Portaria GPR 37, de 08 de janeiro de 2024. Defende que, na hipótese, em que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, deve ser observada a tabela específica do Tribunal, não sendo possível falar em superação do montante para eventual cobrança pela parte vencida. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, “o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se que a despesa referente aos honorários periciais, diante do deferimento de gratuidade de justiça à parte autora ora agravada, observe o limite da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, bem como o disposto no artigo 95, §3o, II, do CPC, inibindo-se a fixação de honorários periciais acima do valor máximo previsto no referido normativo.”. Dispensado o recolhimento de preparo, ante a isenção legal que faz jus a parte recorrente. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que a pleitear ficará responsável por adiantar a remuneração do perito ou de rateá-la com a parte adversa, quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes a requererem. O art. 95, §3o, do CPC, prevê que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: "I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça." Nos casos em que a prova pericial for requerida por parte economicamente hipossuficiente, beneficiária da gratuidade de justiça, os custos do perito judicial devem ser suportados pelo TJDFT, segundo dispõe a Resolução CNJ n. 232/2016 e Portaria Conjunta n. 101/2016 deste Tribunal. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT estabelece: “Art. 1o Regulamentar o pagamento e fixar os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça. Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços periciais de acordo com os valores constantes do Anexo observando, em cada caso: I – a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades regionais. § 1o O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. § 2o O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil." (grifei) Observa-se que a referida norma prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária, não impedindo, porém, a fixação de valores superiores, uma vez que o sobejo poderá vir a ser cobrado pelo perito nos termos do art. 98, § 3o do CPC. Conquanto o Ente federativo, ora recorrente, reclame a aplicação do teto previsto na Portaria em questão, é de se ressaltar que tal limitação não contempla o Distrito Federal, que poderá vir a suportar o ônus do pagamento, caso seja vencido na demanda. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO AO DISTRITO FEDERAL. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO INCABÍVEL. A Portaria Conjunta no 101/2016, deste TJDFT, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, cuja parte seja beneficiária da gratuidade de justiça. Os limites estabelecidos na referida norma são aplicáveis às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação que não contempla o Distrito Federal. Nos termos do § 2o, do artigo 2o, daquela Portaria, o beneficiário da justiça gratuita não estará isento de pagar a integralidade dos honorários caso seja vencido na causa, sendo que o valor que exceder ao previsto na norma ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Inaplicável à Fazenda Pública o artigo 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a norma é direcionada à parte beneficiária da gratuidade de justiça. Havendo razoabilidade e proporcionalidade na proposta de honorários apresentada pelo perito, descabida a redução de seu valor.” (Acórdão 1666354, 07378293620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA No 101/2016 DO TJDFT. FIXAÇÃO SUPERIOR AO LIMITE. POSSIBILIDADE. EXCESSO. PARTE VENCIDA. 1. A Portaria Conjunta no 101/2016 apenas limita o valor a ser custeado pelo TJDFT quando se trata de pagamento de honorários periciais pela parte beneficiária da gratuidade de justiça. Eventual excesso poderá ser cobrado pelo perito à parte vencida. 2. Conquanto o Ente federativo, ora recorrente, reclame a aplicação do teto previsto na Portaria em questão, é de se ressaltar que tal limitação não contempla o Distrito Federal, que poderá vir a suportar o ônus do pagamento, caso seja vencido na demanda. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1799691, 07342513120238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024) Logo, nesta prelibação sumária, não se vislumbra, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, eventual pagamento dos honorários periciais pela parte ora recorrente somente ocorrerá ao final do processo, e se for ela a vencida, portanto, não há urgência que autorize o deferimento do pedido liminar pleiteado. Portanto, nesta prelibação sumária, não vislumbro os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao D. Juízo a quo. Intime-se a agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator